Tribunal: TJES
Processo: 5010190-22.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010190-22.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO GOMES DA SILVA
RECORRIDO: SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5010190-22.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GERALDO GOMES DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente

é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EVENTO DE CURTA DURAÇÃO E VALOR MÓDICO. CESSAÇÃO ESPONTÂNEA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GERALDO GOMES DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de descontos realizados em conta bancária sob a rubrica "SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS" e determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, julgando improcedente o pleito de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma parcial do julgado para fins de condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais. Sustenta que é pessoa idosa e que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, o que configuraria dano moral
in re ipsa
.

3.

Em sede de contrarrazões, o banco recorrido defende a manutenção integral do julgado. Argumenta que a situação vivenciada configura mero aborrecimento, destacando a brevidade dos descontos e a ausência de prova de tentativa de solução administrativa por parte do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a configuração de dano moral em razão de débitos efetuados na conta corrente da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade civil das instituições financeiras é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da insurgência recursal reside, exclusivamente, na configuração do dano moral. Ocorre que, na hipótese vertente, o exame do acervo probatório revela que as cobranças objurgadas restringiram-se a um exíguo período de 02 (dois) meses, perfazendo montante módico que, por sua natureza, denota evento de curtíssima duração e inexpressiva repercussão patrimonial, sendo incapaz de vulnerar o mínimo existencial ou a dignidade do recorrente.

7.

No que tange ao pleito de reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, é imperativo assentar que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o simples descumprimento contratual ou a falha na prestação do serviço não dão ensejo, de forma automática, à reparação extrapatrimonial presumida, de sorte que a caracterização do abalo anímico exige a incursão nas especificidades do caso concreto para aferir se a conduta atingiu, de forma qualificada, os direitos da personalidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR DIMINUTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que
"a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)
.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

3. No caso dos autos,
o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de danos morais indenizáveis, porquanto a parte autora não descreveu nenhum fato que tenha ocasionado constrangimento, sofrimento, humilhação ou violação aos direitos de personalidade, mormente considerando o montante diminuto dos valores descontados (R$ 45,00) e o significativo lapso temporal (cerca de um ano) entre o início dos descontos e o requerimento junto ao INSS para a sua cessação
. A modificação dessa conclusão demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.240.131/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) [grifei]

8.

Sob esse prisma, a análise dos elementos de convicção amealhados não revela desdobramentos gravosos, mormente porque os lançamentos cessaram por ato espontâneo antes mesmo da judicialização do conflito, o que demonstra a ausência de resistência injustificada ou desídia capaz de infligir sofrimento íntimo extraordinário, circunscrevendo-se o episódio à esfera do dissabor ínsito às vicissitudes das relações de consumo.

9.

Ademais, a sanção pecuniária imposta na origem, consubstanciada na restituição do indébito em dobro, já atende com rigor à finalidade punitivo-pedagógica e compensatória, revelando-se medida proporcional e exauriente para restaurar o equilíbrio jurídico e sancionar a falha do serviço, o que torna impositiva a rejeição da cumulação com indenização extrapatrimonial.

10.

Destarte, não vislumbrada lesão à dignidade humana ou situação de flagrante angústia que transcenda a normalidade, a manutenção da sentença de improcedência do dano moral é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o baixo valor da condenação
,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)